Tribunal: TJDFT
Processo: 0003455-13.2019.8.07.0009
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIOLÊNCIA MORAL COMPROVADA. APLICABILIDADE DA SÚMULA 588 DO STJ. INVIABILIDADE DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE PELA RESTRITIVA DE DIREITO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos termos da Súmula 588/STJ, “A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos”.

2. Em que pese o réu possuir circunstâncias judiciais integralmente favoráveis e a reprimenda imposta ser inferior a 4 (quatro) anos, o crime de violação de domicílio ocorreu com violência à vítima, atraindo, portanto, a regra inserta na Súmula 588 do STJ, que prevê a impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direito.

3. A Lei 11.340/2006 elencou várias formas de violência doméstica e familiar contra a mulher, que não se resumem apenas à violência física ou sexual. 3.1. Nos termos do art. 7o, inciso V, da Lei Maria da Penha, a violência moral é entendida como qualquer conduta que configure calúnia, difamação ou injúria.

4. No caso em análise, o réu cometeu o crime de violação de domicílio (art. 150, §1o, do CP), no âmbito da violência doméstica (art. 5o, inciso III, da Lei 11.340/2006), com violência moral à mulher (art. 7o, inciso V, da Lei 11.340/2006), sua ex-companheira, pois ao adentrar em sua residência, sem o seu consentimento, ao perceber que a vítima dormia com o atual namorado, passou a ofendê-la chamando-a de “piranha, vadia e vagabunda”.

5. Afasta-se a tese da substituição da pena, pois não foi preenchido o requisito do art. 44, inciso I, do CP, tendo em vista que o delito praticado, ocorreu com violência moral à mulher.

6. Recurso do réu conhecido e desprovido.